Tribunal: STF
Processo: ARE 1321353
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA VISANDO O AFASTAMENTO DA COBRANÇA DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS. EMPRESA QUE EXERCE ATIVIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADA À LOGÍSTICA ESPECIAL PARA EVENTOS, REALIZANDO O TRANSPORTE INTERNO DOS BENS DO PORTO OU AEROPORTO PARA O LOCAL DO EVENTO E, AO FINAL, A DEVOLUÇÃO DOS BENS AO EXTERIOR. EMPRESA-AUTORA QUE É CONTRATADA POR PESSOAS FÍSICAS OU JURIDICAS RESIDENTES NO EXTERIOR PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE SÃO EXECUTADOS NO BRASIL. NÃO HÁ COMO SE ACOLHER A TESE AUTORAL QUE OBJETIVA AFASTAR A INCIDÊNCIA DO ISS, TENDO EM VISTA QUE OS SERVIÇOS PRESTADOS PELA AUTORA SÃO DESENVOLVIDOS EM TERRITÓRIO NACIONAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA QUE SE MANTÉM. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM RAZÃO DO AVANÇO À FASE RECURSAL, NOS TERMOS DO ART. 85, §11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPROVIMENTO AO RECURSO”.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 156, § 3º, II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente